Tribunal: TJBA
Processo: 8017682-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017682-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO ALVES DA CRUZ JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Não se verifica omissão no acórdão embargado quando este enfrenta, de forma clara e suficiente, as matérias controvertidas, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

2. A alegação de valor irrisório dos honorários advocatícios não autoriza, por si só, a fixação por equidade, notadamente quando fixados nos limites legais e com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2.º, do CPC.

3. A tentativa de rediscussão da ilegitimidade passiva por meio de embargos de declaração revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

4. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
opostos no âmbito da
Apelação Cível n.º 8017682-42.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
Arnaldo Alves da Cruz Junior e Banco Topázio S.A.
, e como embargados
Mercadopago.com Representações Ltda. e Arnaldo Alves da Cruz Junior
, respectivamente,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25